Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-84.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Guarulhos. Licença-prêmio não gozada. Servidora no cargo de Cozinheira aprovada em concurso público para o cargo de Agente Escolar dentro da própria administração municipal. Pedido de averbação de 73 dias no prontuário funcional para fruição em novo cargo público ou a conversão em pecúnia. Alegação de que os três dias entre a exoneração e a posse no novo

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Guarulhos. Licença-prêmio não gozada. Servidora no cargo de Cozinheira aprovada em concurso público para o cargo de Agente Escolar dentro da própria administração municipal. Pedido de averbação de 73 dias no prontuário funcional para fruição em novo cargo público ou a conversão em pecúnia. Alegação de que os três dias entre a exoneração e a posse no novo cargo teriam interrompido o benefício. Não cabimento. Continuidade de vínculo funcional. Excesso de formalismo que não se justifica. Direito adquirido à preservação das vantagens funcionais obtidas em cargo anterior e transpostas para novo cargo público, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Previsão expressa do art. 78 da LM 1.429/68 que autoriza a indenização.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Guarulhos. Licença-prêmio não gozada. Servidora que migrou do regime celetista para o estatutário. Aproveitamento do tempo exercido no regime anterior para a concessão da licença-prêmio. Admissibilidade. Lei Municipal no 7.696/19, no art. 8o, que estabelece expressamente o aproveitamento do tempo exercido no regime celetista para o cômputo da licença prêmio. Ausência ademais de outros motivos impeditivos para o indeferimento do pleito, como imposição de penalidades, dentre outros estabelecidos nos artigos 79 a 81 da LM 1.429/68. Direito à averbação da licença-prêmio no prontuário funcional para fruição ou conversão em pecúnia configurado. Precedente. Procedência da ação reconhecida. Recurso provido.